Tribunal: TJDFT
Processo: 0705017-68.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. EXONERAÇÃO/MINORAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. FILHA DESEMPREGADA E MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. ART. 1.699 DO CC. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. VALOR DOS ALIMENTOS FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Ação cognitiva ajuizada por genitor em desfavor de filha maior, com pedido de exoneração de obrigação alimentar ou, subsidiariamente, de redução do valor pago. 1.1. Dupla apelação contra a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente, para minorar os alimentos de 10% para 8% dos rendimentos do genitor, abatidos os descontos compulsórios.
2. De acordo com o § 3o, art. 99, CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. Ao seu turno, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.2. No caso, além da declaração de hipossuficiência, a ré demonstrou que é estudante e não exerce atividade remunerada. 2.3. Referidos elementos apontam para sua hipossuficiência, ao passo que o autor não apresentou provas concretas em sentido contrário, razão por que rejeitado o pedido de revogação da gratuidade concedida em favor da requerida.
3. O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 358, assentou o entendimento de que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático, uma vez que está “sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. 3.1. Ou seja, a maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a afastar do genitor a obrigação de prestar alimentos. Isso porque tal obrigação, antes fundamentada no poder familiar (art. 1.634, CC), com o advento da maioridade do filho passa a decorrer do vínculo de parentesco (art. 1.694, CC). 3.2. Nesse contexto, a pretensão de exoneração dos alimentos deve ser analisada sob o prisma do art. 1.699 do CC, que estabelece: “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. 3.3. Logo, a fim de viabilizar a exoneração do encargo alimentar, deve ser avaliado o binômio necessidade-possibilidade, devendo estar provada a modificação da situação financeira do alimentante ou da alimentanda.
4. Das possibilidades do alimentante. 4.1. O alimentante é servidor do Senado Federal, auferindo a expressiva renda bruta de R$30.000,00. 4.2. Embora afirme possuir outros três filhos e ser o único provedor de sua família, verifica-se que todos os seus filhos são maiores de idade. 4.3. Ademais, o autor não comprovou possuir outros gastos extraordinários, além daqueles que já suporta mensalmente. 4.4. Assim, não restou demonstrada efetiva redução de sua capacidade para contribuir financeiramente com as necessidades da ré.
5. Das necessidades da alimentanda. 5.1. Por sua vez, a alimentanda, apesar de maior e capaz, não está formalmente inserida no mercado de trabalho, bem como se encontra matriculada em curso superior. Além disso, reside com sua genitora, a qual recebe salário como representante comercial e babá. 5.2. Ao contrário do afirmado pelo autor, no sentido de que ela exerce atividade laboral que lhe garante boa remuneração, os extratos bancários anexados pela ré indicam pouca expressividade dos movimentos em sua conta corrente. 5.3. Como cediço, é presumível a necessidade dos filhos de continuarem a receber alimentos após a maioridade, quando frequentam curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada. 5.4. Com efeito, impõe-se considerar que a alimentanda é muito jovem (22 anos de idade), do que se infere sua inexperiência profissional. Ora, a toda evidência, os alimentos devidos à filha maior estudante, no caso, cumprem com a finalidade principal de auxiliar na sua formação profissional e no efetivo ingresso no mercado de trabalho. 5.5. Importa acrescentar a ré é portadora da síndrome do vaso vagal na variante maligna, além de outros problemas de saúde, o que certamente exige alguns gastos adicionais às correntes.
6. Com base nestas considerações, tem-se por razoável manter a obrigação alimentar no caso em tela.
7. Quanto ao valor da pensão fixado na sentença, equivalente a cerca de R$1.600,00, conclui-se pela sua proporcionalidade diante do binômio necessidade-possibilidade. 7.1. Não obstante o autor alegue que 5% (R$1.000,00) já seriam suficientes para suprir as necessidades da filha, impõe-se considerar que o próprio genitor afirmou, nos autos, pela sua possibilidade de arcar com os 8%, conforme se verifica da ata da audiência de conciliação. 7.2. Também não cabe elevar este valor para 10% como pede a ré, eis que o valor de R$1.600,00 está adequado aos gastos com suas necessidades básicas. 7.3. Portanto, deve ser mantida a mensuração da verba alimentar conforme realizada no decisum apelado.
8. Apelações desprovidas.